Tribunal: TJES
Processo: 5003405-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Aquisição
Data de julgamento: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003405-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
STEFANO JOSE SIMONI
AGRAVADO:
WILLIAN DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ELEMENTOS APRESENTADOS - NECESSIDADE - DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA - NÚMERO DE HABITANTES DE UMA CIDADE - MOTIVAÇÃO NÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

1. Presentes os elementos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, não há razões para não deferi-la em favor da parte que a requer.

2. Não se mostra razoável a justificativa de que o número de pessoas diminuto da população de uma cidade seja motivador do indeferimento da benesse da gratuidade da justiça.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003405-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
STEFANO JOSE SIMONI
AGRAVADO:
WILLIAN DOS SANTOS RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARCINÉA KUHN DE FREITAS - ES16050-A

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado por
STEFANO JOSÉ SIMONI
na tentativa de ver modificada a r. decisão objurgada, que lhe teria indeferido o pedido de gratuidade da justiça, ao principal argumento de que, por se tratar a comarca de origem de uma cidade pequena, contando com pouco mais de 15 mil habitantes, seria fácil aferir-se quem são os sujeitos que teriam melhores condições financeiras para arcar e, por isso, viável a assumir os ônus financeiros das custas processuais da demanda.

A premissa utilizada pela r. decisão objurgada não é legal e, muito menos não se pode considerar fidedigna tendo em vista que há como aferir-se, apesar do número diminuto de habitantes de uma pequena cidade, a realidade financeira de cada um de seus cidadãos.

É de se notar que o recorrente juntou aos autos os elementos bastantes para que pudesse comprovar a viabilidade do deferimento do benefício em seu favor, nos referimos especificamente a um pedido expresso, declaração de hipossuficiência e seu comprovante de rendimentos emitido pelo INSS com sua pouca renda decorrente da aposentadoria rural que percebe (um salário mínimo).

Nesta senda, ao tempo em que se trata de uma garantia constitucional a gratuidade da justiça deve ser deferida por critérios lógicos e objetivos e, não havendo comprovação concreta nos autos que advoguem em sentido diverso, esta e impõe:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CICLISTA CAUSA DO ACIDENTE MANOBRA IMPRUDENTE DO MOTORISTA DO VEÍCULO ATROPELADOR CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO DANOS - MATERIAIS E MORAIS PENSÃO PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO.
1.
O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 056130020631, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA.
SENTENÇA PROLATADA APÓS A MORTE DE UMA DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. PERDA DE RENDA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA RODOSOL NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO PRIMEIRO EXPROPRIADO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1.
Não há nos autos nenhum elemento de prova que possa desconstituir a alegação de hipossuficiência da Sr.ª Maria Teresa, razão pela qual a gratuidade judiciária deve ser deferida
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021010299051, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)

Desta maneira,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento aforado, para reformar a r. decisão objurgada e deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

É como voto.

Vitória, 27 junho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)